Tribunal: TJMT
Processo: 1023814-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Translator
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA – SOLICITAÇÃO APÓS SEIS DIAS DO INÍCIO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO – COBERTURA RECUSADA – JUSTIFICATIVA DE NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA – ART. 300 DO CPC/15 – REQUISITOS AUSENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023814-41.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), NEOHAN NELSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 053.309.641-30 (AGRAVADO), IVAN DEUS RIBAS - CPF: 879.919.851-72 (ADVOGADO), ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 503.418.471-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DOU PROVIMENTO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA – SOLICITAÇÃO APÓS SEIS DIAS DO INÍCIO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
–
COBERTURA RECUSADA – JUSTIFICATIVA DE NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA – ART. 300 DO CPC/15 – REQUISITOS AUSENTES – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO

PROVIDO
.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida autorize e custeie a internação do autor em clínica especializada em dependência química, no prazo de 48 horas.

A agravante alega o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC para a concessão da medida.

Aduz que o contrato de assistência médica está no período de carência, cuja vigência teve início em 01-08-2023 com prazo de 180 dias para internação e 24 meses em relação à doenças preexistentes.

Diz que a solicitação ocorreu seis dias após a contratação e, inclusive, há laudo médico anterior a essa data.

Pontua que, ao contrário do que afirma o agravado, não houve cancelamento do plano.

Discorre sobre a irreversibilidade da medida e defende a necessidade de oferecimento de caução.

Efeito suspensivo deferido (Id. 168383197).

Contraminuta Id. 186296677.

Parecer pela ausência de interesse público (Id. 193862683).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar o custeio da internação psiquiátrica do autor.

O agravado contratou em 11-07-2023 o plano Super Class Enfermaria, com vigência a partir de 01-08-2023 (Id. 184820185).

Ajuizou a Ação, representado por sua genitora, sob a alegação de que foi diagnosticado com transtorno de espectro autista, com linguagem funcional prejudicada, e além disso, “
desenvolveu diversos outros distúrbios pelo uso de medicamentos, álcool e drogas, que estão fora de controle, chegando a causar alucinações por traços de esquizofrenia psicótica
”.

Assinala que foi prescrita internação hospitalar, porém negada pela agravante.

Esta justifica que ainda não havia expirado o prazo de carência e, portanto, pelos termos contratuais, a recusa é lícita.

Os documentos juntados à lide demonstram que o autor recebeu o diagnóstico de TEA em 02-05-2023 e que o pedido de internação para tratamento de dependência química foi solicitado em 07-08-2023, seis dias após o início da vigência do contrato
(Id. 126206543, 126206542 - autos de origem)
.

Para a concessão da tutela antecipada é preciso haver
probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC/15).

Apesar da relevância dos argumentos do agravado,
a priori
, não há como aferir a presença do primeiro requisito pois é necessário verificar se ele tinha ciência das patologias antes de contratar o plano de saúde.

A Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, assim preceitua nos arts. 11 e 12, inciso V, com redação dada pela Medida Provisória n. 2.177-44/2001:

“Art. 11.

É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento contratual
, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário.

(Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)

Parágrafo único.

É vedada a suspensão da assistência à saúde do consumidor ou beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o caput, na forma da regulamentação a ser editada pela ANS.

(Vide Medida Provisória no 1.665, de 1998)

(Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes
exigências mínimas
: (...)

V -
quando fixar períodos de carência
: (...)

a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;

b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;”
(sem destaques no original).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PLANO DE SAÚDE - COBERTURA - TUTELA ANTECIPADA - PERÍODO DE CARÊNCIA - 24 MESES
- CIRURGIA BARIÁTRICA - NÃO COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CONTIDOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 9a C. Cível - 0025062-89.2021.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR DOMINGOS JOSÉ PERFETTO - J. 28.08.2021)

(TJ-PR - AI: 00250628920218160000 Curitiba 0025062-89.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 28/08/2021, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. GASTROPLASTIA REDUTORA. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. PRAZO DE CARÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. PREVISÃO NORMATIVA. ANS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1.
No caso de doença ou lesão preexistente declarada pelo beneficiário de plano de saúde, a carência de 24 (vinte e quatro) meses estabelecida mediante previsão contratual de Cobertura Parcial Temporária (CPT) para Procedimentos de Alta Complexidade ( PAC) encontra fundamento legitimador na Resolução Normativa ANS no 558/2022
. 2. Não obstante a severidade do quadro de saúde do beneficiário, com indicação da cirurgia bariátrica para evitar o seu agravamento e o aumento do risco de morte, o laudo médico não apresenta elemento que consubstancie perigo de dano iminente para justificar a premência de imediata submissão do paciente ao procedimento cirúrgico. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 07287872620238070000 1764484, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 27/09/2023, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 13/10/2023)

Posto isso, ao menos em juízo de cognição sumária, conclui-se que não foram preenchidas as exigências autorizadoras da concessão e antecipação de tutela, elencadas no art. 300 do CPC/15.

Destaca-se ainda que se trata de decisão provisória, passível de revisão a qualquer tempo, desde que haja elementos que a justifiquem
.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a decisão atacada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024